Tribunal: TJDFT
Processo: 0710760-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES. RESULTADO POSITIVO. NOVAS CONSULTAS. INDEFERIMENTO. Considerando a existência de bens passíveis de penhora informados no sistema RENAJUD, o indeferimento do pleito de consulta aos sistemas CSS e DOI é medida de rigor, uma vez que se afigura contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo.